Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-30.2011.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001521-30.2011.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO GAIVA - CPF: 393.800.761-34 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), PEDRO PAULO GAIVA - CPF: 393.800.761-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL -
REVISÃO DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – ENCARGOS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO DO VRG – VALOR A SER APURADO DE ACORDO COM A SÚMULA 564 DO STJ – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A título de encargos moratórios, o contrato prevê, apenas, a incidência de juros de mora, correção monetária e multa, não havendo qualquer previsão contratual acerca da comissão de permanência, não restando evidenciada a propalada ilegalidade.

3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados”
(Súmula 564/STJ).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por

Pedro Paulo Gaiva,
em face do
acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Banco Itauleasing S.A.
,

para determinar que o cálculo para a devolução de eventual saldo do Valor Residual Garantido fosse realizado nos moldes delineados pela Súmula 564 do Superior Tribunal de Justiça, a ser apurado em liquidação de sentença.

Neste momento, a embargante diz que o acórdão embargado é omisso, porque deixou de se pronunciar acerca da alegação de que o contrato juntado pelo banco se mostrava ilegível e que, embora intimada, a instituição financeira teria deixado de juntar o contrato legível.

Diz que o acordão deixou de se manifestar acerca das taxas e encargos cobrados no período de inadimplência.

Afirma que a decisão colegiada não se atentou que as cláusulas inerentes às despesas e encargos previstos no contrato estão ilegíveis, dificultando a aplicação da Súmula 564 do STJ.

Diz que o acórdão também deixou de valorar o laudo pericial contábil particular, que entendeu pela cobrança abusiva e pagamentos realizados por ele (autor embargante), o que gerou uma diferença em seu favor, no valor de R$ 8.655,71 (oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Sustenta a ocorrência de omissão também em relação à comprovação do valor de venda do veículo, mediante a juntada de nota fiscal da respectiva operação, a fim de viabilizar a liquidação de sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, ficou consignado que, embora o contrato carreado aos autos se mostre de difícil leitura, tendo em vista que, ao ser digitalizado, o arquivo ficou em tamanho bastante reduzido, com a utilização da ferramenta de “zoom”, disponibilizada pelo programa de computador, empregado para a abertura do arquivo, é plenamente possível sua leitura, de modo viabilizar a aferição das bases em que o negócio foi entabulado.

Relativamente aos encargos cobrados no período de inadimplência, o acórdão pontuou que carecia de interesse processual o apelante, ora embargante, quando alegou a abusividade da cobrança da comissão de permanência cumulada com juros moratórios, porquanto, a título de encargos moratórios, o contrato impugnado prevê, apenas, a incidência de juros de mora, correção monetária e multa, não havendo qualquer previsão contratual acerca da comissão de permanência, consoante se denota da Cláusula 26 do ajuste (id. 72667025, Pág. 2, fls. 229).

Também sem razão o embargante quando sustenta a falta de valoração do laudo pericial contábil particular.

Consoante o disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado apreciar livremente a
prova
, atentando-se aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, mediante decisão fundamentada.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Esse texto normativo revela o princípio processual do livre convencimento motivado do magistrado, o qual poderá atribuir aos elementos probatórios o valor que julgar correto, devendo, entretanto, fundamentar sua decisão, como ocorreu na hipótese.

Assim, ao contrário do que pretende o embargante, o laudo pericial particular não tem o condão de, isoladamente, conferir certeza do direito alegado, mesmo quando não impugnado pontualmente pela parte contrária, devendo ser analisado pelo julgador em conjunto com os demais elementos de prova constantes do processo.

No caso, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados, de modo que não se sustentou a conclusão exarada pela prova pericial, elaborada de forma unilateral.

Por fim, relativamente à alegada falta de comprovação do valor de venda do veículo, mediante a juntada de nota fiscal da respectiva operação, trata-se de providência a ser exigida em fase de liquidação de sentença, a fim de viabilizar a aplicação da Súmula 564 do STJ, em cumprimento da determinação emanada do acordão embargado.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021